Tribunal: TJSP
Processo: 1021821-95.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. A concessão de parcelamento da dívida não é suficiente para gerar a exoneração da fiança, uma vez que não configura novação ou moratória do débito, até porque não caracterizada essa intenção pelas partes. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.